Tribunal: STF
Processo: HC 181854
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – CONTEMPORANEIDADE – AUSÊNCIA. 
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Araguaína/TO, nos autos da medida cautelar nº 0008625-70.2016.827.2706, acolhendo requerimento do Ministério Público, determinou, em 1º de junho de 2016, a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 22 de janeiro de 2020, ante a suposta prática das infrações previstas nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), e 35 (associação para o tráfico), combinado com o 40, inciso V (interestadualidade), da Lei nº 11.343/2006. Assentou haver materialidade e indícios de autoria, aludindo ao narrado na denúncia oferecida pelo Órgão acusador, bem como a elementos revelados mediante interceptações telefônicas. Ressaltou a função de adquirir entorpecentes em outros Estados da Federação, transportar e distribuí-los na cidade de Araguaína/TO. Destacou a atuação desde o ano de 2009, em data não especificada. Realçou que, em 16 de julho de 2011, deslocou-se até a Cidade de Tabatinga/AM para comprar cocaína no valor de R$ 36.000,00. Referiu-se a diálogo captado no dia 10 de agosto seguinte, no que, segundo salientou, demonstrado o tráfico e o envolvimento de policial civil. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva. 
    Recebeu a denúncia em 19 de abril de 2017. O processo-crime passou a tramitar sob o nº 0007227-54.2017.827.2706.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 562.063/TO, indeferido liminarmente pelo Relator.
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos da decisão que implicou a custódia, dizendo não atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Sublinha a ausência de contemporaneidade entre os fatos imputados ao paciente, alusivos aos anos de 2009 e 2011, e o ato que resultou na preventiva, no dia 1º de junho de 2016. Aponta o excesso de prazo da medida, reportando-se à demora na tramitação do processo. Frisa iniciado o inquérito em 2010. Assevera não encerrada a instrução criminal, aduzindo transcorridos 10 anos de persecução penal. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a expedição de alvará de soltura. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Por meio da petição/STF nº 18.688/2020, informa que o paciente está custodiado no Centro de Recuperação Agrícola Mariano Antunes, na Comarca de Marabá/PA, aguardando transferência. Menciona a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, bem como aquelas preconizadas pela Organização Mundial de Saúde, consideradas medidas voltadas a impedir a propagação da covid-19. Enfatiza o diagnóstico de hipertensão arterial, transtorno de ansiedade e insônia, sendo usuário contínuo de medicamentos. Reitera o pedido de revogação da prisão preventiva.
    Não foi possível acessar o andamento processual no sítio do Tribunal de Justiça, uma vez encontrar-se indisponível. O impetrante, na inicial deste habeas, informa estar em curso a instrução criminal. 
    A fase é de apreciação da liminar.
    2. O Juízo, ao determinar a prisão preventiva, ressaltou elementos colhidos mediante interceptações telefônicas, no que revelado o envolvimento em grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas. Assentou a atuação do paciente no transporte e distribuição de entorpecentes, oriundos de outro estado da Federação, com destino a Araguaína/TO, bem como a participação de policial civil. Mostrou-se sinalizada a periculosidade. A medida foi imposta em 1º de julho de 2016, em razão de fatos ocorridos entre data não especificada, no ano de 2009, e 10 de agosto de 2011, ou seja, com intervalo de 4 anos, 9 meses e 20 dias, vindo a prisão a ser efetivada em 22 de janeiro de 2020, portanto, passados 8 anos, 5 meses e 12 dias. A custódia pressupõe a contemporaneidade com os fatos atribuídos, sem a qual não há falar em risco concreto à ordem pública. 
    O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado.
    Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que levado em conta o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal.
    O paciente está preso, sem culpa formada, desde 22 de janeiro de 2020, ou seja, há 3 meses e 12 dias. Uma vez inexistente ato sobre a indispensabilidade da medida, tem-se desrespeitado o artigo 316, parágrafo único, surgindo configurado o excesso de prazo. 
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser implementado com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja custodiado por motivo diverso da preventiva retratada nos autos da medida cautelar nº 0008625-70.2016.827.2706, que após instauração do processo-crime passou a tramitar sob o nº 0007227-54.2017.827.2706, da Segunda Vara Criminal da Comarca de Araguaína/TO. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar eventual transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 4 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator